Tribunal: TJSP
Processo: 2126736-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Usucapião. Gratuidade de justiça. Alegação de impossibilidade financeira restou demonstrada pelos agravantes. Rendimentos pouco significativos. Profissões modestas. Requisito constitucional observado. Hipossuficiência caracterizada. Incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais configura presunção relativa. Requerentes fazem jus ao benefício. Agravo provido.